Tribunal: TJDFT
Processo: 0722164-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões (ID 49466916). Publique-se. Intime-se.